Tribunal: TJMT
Processo: 1011778-69.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011778-69.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA PESTANA DOS SANTOS - CPF: 032.771.991-50 (APELANTE), HERIVELTON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 795.012.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 735.353.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA CAETANO DA SILVA - CPF: 935.568.882-20 (VÍTIMA), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP).
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CLANDESTINOS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INVIABILIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEMA 983 DO STJ. PEDIDO EXPRESSO DA VÍTIMA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DOSIMETRIA.
ALMEJADA A REDUÇÃO DO AUMENTO NA SEGUNDA FASE.
ACOLHIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar (art. 147 c/c art. 61, II, 'f' e 'l', do Código Penal), à pena de 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais e a redução do aumento aplicado na segunda fase da dosimetria da pena.

II. Questões em discussão:

As questões em discussão consistem em saber se: (I) as provas dos autos, em especial a palavra da vítima, são suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça; (II) é devida a indenização por danos morais em casos de violência doméstica, quando há pedido expresso da vítima, ainda que sem instrução probatória específica; e (III) o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em patamar superior a 1/6 (um sexto) para cada agravante, foi proporcional e devidamente fundamentado.

III. Razões de decidir:

3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório, sobretudo quando a negativa da ré se encontra isolada no conjunto probatório.

4. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 983, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo a título de dano moral, sendo este presumido (
in
re

ipsa
), desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida, sendo desnecessária instrução probatória específica para comprovar o abalo psíquico.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, pela incidência de agravantes, deve, em regra, observar o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância, exigindo-se fundamentação concreta para a adoção de fração diversa, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos probatórios, possui especial valor e é suficiente para fundamentar a condenação."

"2. A fixação de indenização por dano moral em crimes de violência doméstica contra a mulher independe de instrução probatória específica, por se tratar de dano
in
re

ipsa
, bastando o pedido expresso da vítima ou da acusação."

"3. O aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstâncias agravantes, deve, como regra, observar o patamar de 1/6 (um sexto) para cada uma, sendo necessária fundamentação concreta para a aplicação de fração superior."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 61, II, 'f' e 'l'; art. 147.

Código de Processo Penal: art. 386, VII; art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
973.275/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/05/2017.

STJ, HC n° 372.327/RS.

STJ, Recurso Especial Repetitivo no 1.675.874/MS (Tema 983).

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2421452/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2023,
DJe
27/11/2023.

TJMT, N.U 1000395-26.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025.

TJMT, N.U 1000412-20.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024.

TJMT, N.U 1000396-90.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025.

TJMT, N.U 0000161-34.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANA PESTANA DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como, ao pagamento de 01 (um) salário mínimo a título de indenização por danos morais em favor da vítima, pela prática do delito previsto no artigo 147, c/c art. 61, inciso II, alíneas "f" e "l", todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a apelante requer sua
absolvição
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, alegando que não houve comprovação dos danos sofridos pela vítima e que a questão deveria ser discutida na esfera cível.

Por fim, requer a
redução do
quantum
de aumento aplicado na segunda fase da dosimetria penal
, argumentando que o aumento de 23 (vinte e três) dias pela incidência das agravantes do art. 61, II, "f" e "l", do Código Penal, seria desproporcional, devendo ser aplicado o patamar de 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pediu o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 284400939).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, tão somente para readequar o aumento na segunda fase da dosimetria penal (id. 293996392).

É o
relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
No dia 07 de agosto de 2022, por volta das 21h, no interior da residência localizada na rua Araripe, bairro Planalto, nesta cidade, a denunciada ameaçou causar mal injusto e grave à sua então companheira Cristina Caetano da Silva.

Vítima e denunciado conviviam havia sete anos. Naquela data, vítima e denunciado estavam em um bar, havendo uma discussão entre elas, decidindo então a ofendida ir sozinha à casa da sua mãe.

Durante o trajeto à residência da sua genitora, a denunciada enviou mensagem por telefone e ainda efetuou uma ligação à vítima, amedrontando-a com a seguinte afirmação: ‘Não apareça mais na minha frente, que eu vou te matar!’.
..”

(id.
284400885
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
a
ré
, ora apelante, pela prática do crime
de

ameaça
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito de id. 263916752;

Boletim de Ocorrência no
2024.276061
de
id. 263916753
;
Relatório Policial de id.
263916780.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A apelante,
por sua vez, negou os fatos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Na delegacia
, afirmou que não se lembrava de ter mandado mensagens ameaçadoras para a vítima porque estavam bebendo, e que a discussão teria ocorrido porque tomou conhecimento de que a vítima havia deixado o local com um homem desconhecido.

Em juízo
, manteve a negativa, alegando não se recordar de ter enviado mensagens à vítima e que teria ligado apenas porque esta havia saído do estabelecimento sem avisar.

Contudo, a versão apresentada pela acusada não encontra respaldo no conjunto probatório. As declarações da vítima, por outro lado, mostram-se firmes, coerentes e harmônicas em ambas as fases processuais, não havendo razão para desconsiderá-las.

Em sede policial, a vítima Cristina Caetano da Silva
relatou que:

"na data de hoje estava com a sua convivente em um bar no bairro alvorada desde o
meio-dia
e por volta das 19 horas elas discutiram e a suspeita a ameaçou. que as duas moram juntas a sete anos e
j
á

houveram
outras
brigas
mas a primeira vez que a
vítima
registra boletim de
ocorrência
. que
após
a briga no bar a
vítima
foi de
Uber
para casa de sua mãe e durante o percurso de ida a suspeita ligou e mandou mensagens dizendo 'não apareça mais na minha frente que vou te matar'. que a suspeita foi para casa delas e quando a
vítima

chegou ela

já
estava
lá
e pediu para ela entrar em
casa
mas a
vítima
não entrou por medo das ameaças que a suspeita
j
á
havia feito."

Em juízo, a vítima
manteve sua versão, confirmando que ambas estavam em um bar ingerindo bebida alcoólica quando começaram a discutir, momento em que decidiu se retirar. Durante o trajeto, a acusada insistiu em ligar para seu telefone, proferindo a ameaça de que, caso a vítima aparecesse em sua frente, iria matá-la.

Quanto à alegação defensiva de que a vítima não demonstrou real temor por permanecer na sala de audiência durante o depoimento da acusada, tal circunstância, por si só, não é suficiente para descaracterizar o crime.

O temor exigido para a configuração do delito de ameaça deve ser analisado no momento da conduta e não posteriormente, durante a instrução processual, quando a vítima já se encontra em ambiente seguro e protegido pela presença judicial.

Ademais, o fato de a vítima ter registrado boletim de ocorrência e solicitado medidas protetivas demonstra
m
que as ameaças proferidas pela acusada foram suficientes para gerar fundado temor, afetando sua tranquilidade psíquica, o que é suficiente para a caracterização do delito.

Quanto à ausência de prova material da mensagem ou ligação ameaçadora, cumpre destacar que o crime de ameaça, por sua própria natureza, nem sempre deixa vestígios materiais, sendo perfeitamente possível sua comprovação por meio da prova testemunhal, especialmente pela palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte d
a
apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-l
a
do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Ressalta-se que em crimes praticados no âmbito doméstico, como o presente caso, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia para a comprovação da autoria do delito de ameaça, notadamente quando tenha sido esclarecedora sobre a conduta criminosa d
a
apelante.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento de que
"n
os crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima possui especial valor probatório
" (
AgRg
no
AREsp
973.275/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/05/2017).

Em casos tais, este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“Em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.
A ameaça
constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística
.
Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS).
Incabível o pleito de absolvição se a prova indica de forma firme e coerente que o acusado ameaçou e lesionou as vítimas
.
” (N.U 1000395-26.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025).

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes desta Câmara Criminal do TJMT:
N.U 1000412-20.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 01/10/2024, publicado no DJE 04/10/2024; N.U 1000396-90.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 18/02/2025; N.U 0000161-34.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019.

Nesse sentido, à luz do princípio do livre convencimento motivado e das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual, impõe-se a manutenção da condenação, pois não há fundamentos para a absolvição.

DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

A defesa pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que não houve comprovação dos danos sofridos pela vítima e que a questão deveria ser discutida na esfera cível.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido"
.

No caso de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.675.874/MS (Tema 983), firmou a tese de que
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.

Isso porque, conforme destacado no referido julgado, o dano moral, nesses casos, decorre da própria prática criminosa
(in
re

ipsa
)
, sendo desnecessária a produção de prova específica:

"No âmbito da reparação dos danos morais visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único o
criminal possa
decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada."

"Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa."

No caso em análise, a vítima manifestou expressamente seu interesse no recebimento de indenização por danos morais quando questionada em audiência, cumprindo assim o requisito estabelecido pelo STJ.

Ademais, a própria natureza do crime praticado
,
ameaça no contexto de violência doméstica
,
já evidencia o dano moral sofrido pela vítima, que teve sua tranquilidade psíquica abalada pelo temor de que as ameaças proferidas pela acusada viessem a se concretizar.

Quanto ao valor fixado (01
salário

mínimo
), este se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Portanto, a condenação da acusada ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida.

DA REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA

A defesa pleiteia a redução do
quantum
de aumento aplicado na segunda fase da dosimetria penal, argumentando que o aumento de 23 (vinte e três) dias pela incidência das agravantes do art. 61, II, "f" e "l", do Código Penal, seria desproporcional.

O pleito merece acolhimento.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
, após fixar a pena-base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, aplicou as agravantes do art. 61, II, "f" e "l", do Código Penal, aumentando a pena em mais 23 (vinte e três) dias, o que resultou na pena intermediária de 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples.

Vejamos o trecho da sentença:

"III. 2. Circunstâncias Agravantes e Atenuantes Considero a aplicação da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea f e l, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido com violência doméstica contra a mulher na forma da lei específica, pelo que AGRAVO a pena em mais 23 (vinte e três) dias, FIXANDO a pena INTERMEDIÁRIA em 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples."

Ocorre que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, pela incidência de agravantes, deve observar o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância, salvo quando houver fundamentação concreta que justifique a adoção de fração diversa.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É indevido o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria por incidência de agravantes quando ausente fundamentação concreta que justifique o patamar aplicado. 2. Agravo regimental desprovido." (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2421452/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2023,
DJe
27/11/2023)

No caso em análise, o juízo
a quo
não apresentou fundamentação concreta que justificasse o aumento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida, limitando-se a mencionar a incidência das agravantes previstas no art. 61, II, "f" e "l", do Código Penal.

Considerando que a pena-base foi fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, o aumento de 1/6 (um sexto) para cada agravante resultaria em um acréscimo total de aproximadamente 10 (dez) dias, e não 23 (vinte e três) dias como aplicado na sentença.

Portanto, deve ser reduzido o
quantum
de aumento aplicado na segunda fase da dosimetria penal, para que seja observado o patamar de 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,

DOU
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso defensivo, apenas para reduzir o
quantum
de aumento aplicado na segunda fase da dosimetria penal, fixando-o em 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida, o que resulta na
pena definitiva de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025